Tribunal: STJ
Processo: 0060300-20.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633307 - RJ(2024/0135679-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GONÇALVES CASIMIRO - DF037182
ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
AGRAVADO
: EDUARDO SILVEIRA VALSA
AGRAVADO
: DANIELE VIANA DA ROSA E SILVA VALSA
ADVOGADA
: CRISTINA MARIA COSTA MOREIRA - RJ061236
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC (ART. 406 DO CC) E TEMA N. 176
DO STJ SUSCITADOS TARDIAMENTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL
E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inovação recursal quanto ao Tema n. 176 do STJ e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença em que se alegou excesso
de execução e discussão sobre juros e correção monetária, em sede de agravo
interno no agravo de instrumento.
3. A Corte a quo manteve decisão que reconheceu a preclusão consumativa das
alegações de excesso de execução, por terem sido omitidas na impugnação ao
cumprimento de sentença, e desproveu o agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1, II, III, IV, e 1.022, I e II, do CPC; (ii)
saber se a execução desrespeitou a coisa julgada sob o
indicado como do
art. 502,
Código Civil; (iii) saber se se aplica a taxa Selic, à luz do
do Código Civil
art. 406
e do Tema n.
com vedação de cumulação com correção; e (iv) saber se há
176/STJ,
divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c.
Documento eletrônico VDA54042181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 6708b805-467a-4746-8556-25cd18e207bb

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal local enfrentou a
matéria e rejeitou os embargos de declaração por ausência de omissão e
contradição, caracterizando mero inconformismo.
6. A alegação de desrespeito à coisa julgada não prospera: as teses de excesso de
execução foram fulminadas pela preclusão consumativa; revisar título e cálculos
demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Quanto à taxa Selic e ao Tema n.
a discussão foi suscitada fora do
176/STJ,
momento processual adequado; para afastar a preclusão seria preciso reconhecer
erro material manifesto, o que também esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e similitude fática, e, ademais, a incidência da
impede o
Súmula n. 7/STJ
conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489, § 1, II, III, IV, e 1.022, I e
Tese de julgamento
II, do CPC quando o acórdão enfrenta as questões e rejeita embargos por pretensão
de rediscussão. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de título e
cálculos em alegações de excesso de execução alcançadas pela preclusão
consumativa. 3. A aplicação do
do CC e do Tema n.
exige
art. 406
176/STJ
suscitação oportuna; a tentativa tardia de aplicar a Selic, vedada a cumulação com
correção, não supera a preclusão. 4. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem
cotejo analítico e, presente a
a alínea c não se viabiliza.”
Súmula n. 7/STJ,
CPC, arts. 489 § 1 II, III, IV; 1.022 I, II; 502; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 406
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 456; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 1.910.264/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
27/8/2025;
REsp n. 1.924.780/SP,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

25/8/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.859.027/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 1.974.371/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/11/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.907.171/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/1/2024;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
Documento eletrônico VDA54042181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 6708b805-467a-4746-8556-25cd18e207bb

parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 6708b805-467a-4746-8556-25cd18e207bb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633307 - RJ (2024/0135679-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GONÇALVES CASIMIRO - DF037182
ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA -
DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
AGRAVADO
: EDUARDO SILVEIRA VALSA
AGRAVADO
: DANIELE VIANA DA ROSA E SILVA VALSA
ADVOGADA
: CRISTINA MARIA COSTA MOREIRA - RJ061236
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC (ART. 406 DO CC) E TEMA N. 176 DO STJ
SUSCITADOS TARDIAMENTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inovação recursal quanto ao Tema n. 176 do STJ e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença em que se alegou excesso de
execução e discussão sobre juros e correção monetária, em sede de agravo interno no
agravo de instrumento.
3. A Corte a quo manteve decisão que reconheceu a preclusão consumativa das
alegações de excesso de execução, por terem sido omitidas na impugnação ao
cumprimento de sentença, e desproveu o agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52613600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 92fa8f31-648a-4ca7-a6ff-d26b78f4e011

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1, II, III, IV, e 1.022, I e II, do CPC; (ii)
saber se a execução desrespeitou a coisa julgada sob o
indicado como do
art. 502,
Código Civil; (iii) saber se se aplica a taxa Selic, à luz do
do Código Civil e
art. 406
do Tema n. 176/STJ, com vedação de cumulação com correção; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal local enfrentou a
matéria e rejeitou os embargos de declaração por ausência de omissão e contradição,
caracterizando mero inconformismo.
6. A alegação de desrespeito à coisa julgada não prospera: as teses de excesso de
execução foram fulminadas pela preclusão consumativa; revisar título e cálculos
demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Quanto à taxa Selic e ao Tema n. 176/STJ, a discussão foi suscitada fora do
momento processual adequado; para afastar a preclusão seria preciso reconhecer erro
material manifesto, o que também esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
similitude fática, e, ademais, a incidência da
impede o
Súmula n. 7/STJ
conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489, § 1, II, III, IV, e 1.022, I e II,
Tese de julgamento
do CPC quando o acórdão enfrenta as questões e rejeita embargos por pretensão de
rediscussão. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de título e
cálculos em alegações de excesso de execução alcançadas pela preclusão
consumativa. 3. A aplicação do
do CC e do Tema n. 176/STJ exige
art. 406
suscitação oportuna; a tentativa tardia de aplicar a Selic, vedada a cumulação com
correção, não supera a preclusão. 4. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem
cotejo analítico e, presente a
a alínea c não se viabiliza.”
Súmula n. 7/STJ,
CPC, arts. 489 § 1 II, III, IV; 1.022 I, II; 502; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 406
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 456; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 1.910.264/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
27/8/2025;
REsp n. 1.924.780/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
25/8/2025;
REsp n. 1.859.027/PR,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ,
25/8/2025;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.974.371/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
22/11/2023;
REsp n. 1.907.171/RJ,
Documento eletrônico VDA52613600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 92fa8f31-648a-4ca7-a6ff-d26b78f4e011

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
11/1/2024;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.658.454/SP,
Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GRUPO OK
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento na inovação recursal quanto ao Tema n. 176 do
STJ (fls. 115-116), bem como na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em agravo interno nos autos de agravo de instrumento.
O julgado foi assim ementado (fl. 43):
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento
da sentença. “Chamamento do feito à ordem” com alegação de excesso de execução.
Impugnação ao cumprimento da sentença anteriormente apresentada e rejeitada por
decisão mantida por este Tribunal. Peça de defesa apresentada oportunamente, sem as
alegações ora deduzidas. Preclusão consumativa. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 57):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e
contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão de matéria decidida.
Impossibilidade. Efeitos infringentes. Descabimento. Inexistência de erro manifesto.
Recurso desprovido.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52613600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 92fa8f31-648a-4ca7-a6ff-d26b78f4e011

a) 489 § 1, II, III, IV c/c 1022 I, II, ambos do CPC, porque o acórdão não
enfrentou vícios apontados de omissão, contradição e falta de fundamentação,
negando a prestação jurisdicional quanto às teses de erro material e matérias de
ordem pública que não se sujeitam à preclusão;
b) 502 do Código Civil, porquanto a execução deve observar a coisa
julgada, visto que o termo final da indenização e a inexistência de multa moratória
de 10% não podem ser desconsiderados sob o argumento de preclusão;
c) 406 do Código Civil e Tema n. 176 do STJ, pois a taxa de juros
moratórios legal é a taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, visto
que se trata de matéria de ordem pública aplicável às condenações civis posteriores à
vigência do Código Civil de 2002.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que não se aplica a taxa Selic
por suposta preclusão divergiu do entendimento fixado nos REsp n. 1.846.819/PR,
e Ag
REsp n. 1.867.862/RJ
REsp n. 1.633.805/DF.
Requer o provimento do recurso, para que se reconheça a negativa de
prestação jurisdicional com retorno dos autos à origem para novo julgamento dos
embargos de declaração. Subsidiariamente, requer a reforma do acórdão para
reconhecer a data correta da entrega do imóvel, afastar a multa de 10% e aplicar a
taxa Selic como única indexadora de juros e correção monetária.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
I – Arts. 489, § 1o, II, III, IV, e 1.022, I e II, do CPC
O agravante sustenta que o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de
declaração, incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não ter enfrentado os
Documento eletrônico VDA52613600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 92fa8f31-648a-4ca7-a6ff-d26b78f4e011

vícios apontados, notadamente sobre o erro material apontado e sobre a aplicação de
matérias de ordem que não se sujeitam à preclusão.
O Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de declaração, afirmou de
forma clara que não havia omissão ou contradição, tratando-se de pretensão de
rediscussão de matéria decidida (fl. 57).
O acórdão principal já havia assentado que a questão da alegação de
excesso de execução, suscitada em sede de "chamamento do feito à ordem", estava
fulminada pela preclusão consumativa, pois a mesma parte havia apresentado
oportunamente a impugnação ao cumprimento de sentença (o veículo próprio para a
defesa na fase), mas sem veicular as alegações agora deduzidas (fl. 43).
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, mesmo as questões
de ordem pública, quando suscitadas após o prazo e o instrumento processual
adequados, e desde que não se trate de erro de cálculo evidente e grosseiro, podem
ser atingidas pela preclusão, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das
decisões judiciais.
O Tribunal
adotou entendimento claro e fundamentado ao
a quo
reconhecer a preclusão, o que, por si só, afasta a alegação de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC.
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura negativa
de prestação jurisdicional.
Confira-se:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AFRONTA AO
DO
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS
ART. 1.022
CPC/2015.
ADVOCATÍCIOS. FGTS.
§ 3o, DO
INOBSERVÂNCIA DO
ART. 20,
CPC/1973.
PERCENTUAL LEGAL MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR
DA CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui a omissão suscitada pela parte recorrente. Ao
revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
Documento eletrônico VDA52613600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 92fa8f31-648a-4ca7-a6ff-d26b78f4e011

Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão
recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao
do CPC.
art. 1022
2. "O Superior Tribunal de justiça, atento à declaração de inconstitucionalidade
do
-C da
pelo STF no julgamento da ADI 2.736/DF, já se
art. 29
Lei n. 8.036/1990
manifestou pela possibilidade de condenação da CEF ao pagamento de honorários
advocatícios nas ações envolvendo o FGTS, os quais devem ser fixados com base no
§3o do
do CPC, ou seja, entre os montantes de 10 e 20% sobre o valor da
art. 20
condenação, já que, trata de empresa pública, não faz jus à prerrogativa do § 4o do
do CPC". (EDcl no
relator Ministro Herman
art. 20
AREsp n. 1.530.112/DF,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/12/2019,
18/5/2020.
2. O acórdão recorrido, ao fixar os honorários em 7,5% (sete inteiros e cinco
centésimos por cento) do valor da causa, destoa do entendimento desta Corte Superior.
3. Recurso especial provido em parte para arbitrar os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação conforme o
§3o do CPC/73.
art. 20,
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.910.264/RJ,
em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

II – Art. 502 do CC
O agravante aponta violação ao
do Código Civil, sob a alegação
art. 502
de que a execução deve observar a coisa julgada e que o termo final da indenização e
a inexistência de multa moratória de 10% não poderiam ser desconsiderados pelo
argumento da preclusão.
O
do CPC (e não do Código Civil, mas entende-se o propósito da
art. 502
alegação) trata da coisa julgada material.
A alegação do agravante é que os cálculos que originaram o excesso de
execução contrariam o título executivo judicial.
Ocorre que o Tribunal de origem não desconsiderou a coisa julgada. Pelo
contrário, o fundamento do acórdão foi a preclusão consumativa das alegações de
Documento eletrônico VDA52613600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 92fa8f31-648a-4ca7-a6ff-d26b78f4e011

excesso de execução que deveriam ter sido feitas no momento processual oportuno
(impugnação ao cumprimento de sentença), e não em momento posterior
("chamamento do feito à ordem").
A preclusão visa garantir a ordem e a celeridade do processo, impedindo
que as partes rediscutam questões já decididas ou que deixaram de ser arguidas no
momento próprio. Se o termo final da indenização e a multa de 10% contrariavam o
título, cabia ao agravante alegar tal fato em sua primeira impugnação.
Assim, o Tribunal
aplicou o instituto da preclusão (norma de direito
a quo
processual) e não o da coisa julgada (norma de direito material e processual). Rever
se as alegações de excesso de execução de fato contrariam o título executivo e se o
excesso é tão flagrante que caracterize erro material (não sujeito à preclusão)
demanda, inegavelmente, o reexame do título executivo e da planilha de cálculos, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL.
ACORDO
HOMOLOGADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO.
QUITAÇÃO DO DÉBITO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as
art. 1.022
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
apenas ocorre cerceamento de defesa nos casos em que o juízo decide por
insuficiência de provas, embora tenha indeferido justamente o meio de prova que
supriria essa insuficiência probatória, o que não foi o caso dos autos. Precedentes.
3. A compreensão adotada pelo Tribunal estadual encontra ressonância na
jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que "sujeitam-se à preclusão
Documento eletrônico VDA52613600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 92fa8f31-648a-4ca7-a6ff-d26b78f4e011

consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que
não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de
.
AREsp 2.019.623/SP,
4/10/2022)
4. As instâncias ordinárias concluíram que o pagamento integral da dívida não
foi comprovado pelos recorrentes, sendo vedado o reexame do acervo fático-
probatório em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso especial não provido. (
relator Ministro Moura
REsp n. 1.924.780/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

III –
do CC e ao Tema n. 176 do STJ
Art. 406
O agravante alega que a execução deve aplicar a Taxa Selic como taxa de
juros moratórios legal, vedada a cumulação com correção monetária, por se tratar de
matéria de ordem pública, conforme o
do Código Civil e o Tema n. 176 do
art. 406
STJ.
Embora o Superior Tribunal de Justiça, de fato, tenha pacificado no Tema
n. 176 (REsp n. 1.102.552/CE) que a taxa de juros moratórios a que se refere o
do CC é a Selic, esta Corte também possui entendimento consolidado de
art. 406
que a alegação de excesso de execução (que inclui o cálculo de juros e correção
monetária) deve ser veiculada no momento processual adequado, sob pena de
preclusão.
Conforme já mencionado, o Tribunal de origem afastou o debate sobre a
Selic com base na preclusão consumativa (fl. 43). Admitir o recurso para aplicar o
Tema n. 176 do STJ, neste momento, exigiria que esta Corte afastasse a preclusão, o
que somente seria possível se o erro fosse manifesto e grosseiro, caracterizando mero
erro material.
A análise se o erro de cálculo é ou não mero erro material, não sujeito à
preclusão, é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA52613600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 92fa8f31-648a-4ca7-a6ff-d26b78f4e011

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
ISSQN
INCIDENTE
SOBRE
AS
OPERAÇÕES
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL
DA OPERAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA
PARA
COBRANÇA
DO
TRIBUTO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA. SÚMULA 456 DO STF.
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo orientação consolidada por ambas as turmas da Primeira Seção desta
Corte Superior, a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) incidente nas operações de arrendamento mercantil é o valor integral da
operação realizada, acrescido do valor residual garantido (VRG), sendo válido o
arbitramento levando-se em conta os valores constantes nas notas fiscais. Ou seja, não
se considera apenas a diferença entre o capital investido e a remuneração paga ao
arrendador (spread).
2. A questão submetida a julgamento desta Corte Superior limitou-se à análise
de matéria de direito, cujos fatos e provas foram devidamente delineados pelas
instâncias ordinárias no acórdão recorrido, o que afasta o veto processual contido na
Súmula 7 do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o posicionamento de que, ainda
que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já
decidida que não foi objeto de recurso, como na hipótese dos autos, em que o tema
referente ao município competente para a cobrança do ISSQN incidente sobre as
operações de arrendamento mercantil não foi objeto de impugnação no momento
processual oportuno.
4. Embora a Súmula 456 do Supremo Tribunal Federal (STF), incorporada como
texto legal expresso pelo
do atual Código de Processo Civil (CPC), admita
art. 1.034
que esta Corte Superior aplique o direito à espécie quando ultrapassado o juízo de
conhecimento do recurso especial, tem-se que essa regra não pode ser adotada para
reapreciar tema já alcançado pela preclusão consumativa nas instâncias ordinárias.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.859.027/PR,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025,
DJEN de
)
28/8/2025.

Ainda no mesmo sentido: AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.113.579/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.691.829/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
relatora Ministra
26/3/2025;
REsp n. 2.167.518/RS,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
DJEN
de

AgRg
no

27/3/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN
AREsp n. 2.786.049/SP,
de
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
26/3/2025;
AREsp n. 2.753.116/RN,
Júnior, Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
relatora
25/3/2025;
REsp n. 2.185.361/CE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
AgRg no
28/3/2025;
Documento eletrônico VDA52613600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 92fa8f31-648a-4ca7-a6ff-d26b78f4e011

relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 2.088.266/MG,
DJEN de
relatora Ministra Maria Thereza de
25/3/2025; AREsp n. 1.758.201/AM,
Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
AREsp n. 2.643.894/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
31/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.636.023/RS,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
28/3/2025;
REsp n. 1.875.129/PE,
Domingues, Primeira Turma, DJEN de 21/3/2025.
IV – Dissídio jurisprudencial
O agravante sustenta divergência jurisprudencial sobre o tema, citando os
e Ag
Contudo,
REsp n. 1.846.819/PR, REsp n. 1.867.862/RJ
REsp n. 1.633.805/DF.
não foi realizado o cotejo analítico entre as circunstâncias fáticas do acórdão
recorrido e dos paradigmas. Para comprovar a divergência, era essencial demonstrar
que, nos acórdãos paradigmas, a questão da taxa Selic foi acolhida, mesmo tendo
sido suscitada fora do prazo da Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(superando a preclusão).
A ausência de demonstração de similitude fática (especificamente sobre a
preclusão) e a falta de cotejo analítico inviabilizam o conhecimento do recurso pela
alínea "c".
Ademais, a incidência da Súmula n. 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea
do
"c"
III, da Constituição da República. A demonstração da divergência não pode
art. 105,
estar fundamentada em questões de fato, mas apenas na interpretação do dispositivo
legal. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.974.371/RJ,
e
Quarta Turma, DJe de
22/11/2023
REsp n. 1.907.171/RJ,
11/1/2024.
V – Da aplicação de multa
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em contrarrazões ao
agravo em recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar
a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência
Documento eletrônico VDA52613600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 92fa8f31-648a-4ca7-a6ff-d26b78f4e011

injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
31/8/2020,
de
.
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo, não está caracterizada a
manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela
qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
.
especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários em desfavor da parte agravante, pois não
fixados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52613600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 92fa8f31-648a-4ca7-a6ff-d26b78f4e011

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.633.307 / RJ
Número Registro: 2024/0135679-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00603002020238190000 202424501526 603002020238190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO GONÇALVES CASIMIRO - DF037182
ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
AGRAVADO
: EDUARDO SILVEIRA VALSA
AGRAVADO
: DANIELE VIANA DA ROSA E SILVA VALSA
ADVOGADA
: CRISTINA MARIA COSTA MOREIRA - RJ061236
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54010449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:05
Código de Controle do Documento: 960dc635-9548-429c-ad97-a3a6b41c2a60

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:05
Código de Controle do Documento: 960dc635-9548-429c-ad97-a3a6b41c2a60